Tribunal: TJBA
Processo: 0500826-04.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500826-04.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS

APELADO: ANA PAULA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO DE JACOBINA. R
EGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DO VÍNCULO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 678 DO STF. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0500826-04.2018.8.05.0137, em que é Apelante o
Município de Jacobina

e apelada
Ana Paula de Oliveira Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

em

de .

Des. Roberto Maynard Frank

Relator